Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-62.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO USO DE CHAVE FALSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE SIMPLES. RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA N. 337 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando aliada ao conjunto probatório coligido aos autos.
2. Não havendo provas de que o crime de tentativa de furto foi cometido mediante o uso de chave falsa, mas, ainda assim, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas da tentativa de furto, deve a conduta ser desclassificada para a modalidade simples.
3. Uma vez homologado o sursis processual proposto pelo Ministério Público, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, constatando-se o cumprimento das condições e extinta a punibilidade por meio de sentença, não há que se falar em reincidência ou maus antecedentes do acusado.
4. Desclassificado o delito para furto simples, revela-se possível, em tese, o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, pelo membro do Ministério Público, à luz do artigo 89 da Lei n. 9099/95 e da Súmula n. 337 do STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, com determinação de remessa dos autos à instância de origem, para que se oportunize ao Ministério Público o oferecimento do sursis processual.